Tribunal: TJSP
Processo: 1021501-86.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Reintegração de posse. Bem imóvel pertencente à Municipalidade de São Bernardo do Campo. Esbulho configurado. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Situação fora do alcance da decisão proferida pelo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828/DF. Reintegração deferida e, aliás, já cumprida em liminar. Recurso desprovido.